Tribunal: TJSP
Processo: 1005705-26.2024.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE CLARA PARA DEMONSTRAR EM QUE SENTIDO A MATÉRIA FOI DECIDIDA, NÃO SE VERIFICANDO NENHUM VÍCIO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE CLARA PARA DEMONSTRAR EM QUE SENTIDO A MATÉRIA FOI DECIDIDA, NÃO SE VERIFICANDO NENHUM VÍCIO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.